Tribunal: TJPA
Processo: 0000969-29.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000969-29.2015.8.14.0000
AGRAVANTES: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS
AGRAVADA: IG PEREIRA & CIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador . José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000969-29.2015.8.14.0000
AGRAVANTES: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS
AGRAVADA: IG PEREIRA & CIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS
em face da decisão monocrática da Desembargadora Ezilda Patana Mutran (fls. 605/606), que deu provimento ao recurso da
IG PEREIRA & CIA LTDA
nos seguintes termos:
(...)
Diante disso, com base na legislação processual civil vigente e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 557, §1º-A do CPC/1973, conheço e dou provimento ao recurso, reconhecendo que o acórdão 70.910 estabeleceu a compensação dos honorários advocatícios, inexistindo saldo a ser reivindicado em cumprimento de sentença, razão pela qual determino a extinção do feito executivo. Considerando o princípio da causalidade, condeno as agravadas em honorários de sucumbência no importe de R$ 2.000,00.
Servirá a presente decisão como mandado/oficio nos termos da Portaria 3731/2015 - GP.
Belém (PA), 26 de abril de 2016.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Inconformados os advogados
DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTROS
interpuseram o recurso de Agravo Interno às fls. 609626, alegando em síntese que, embora os Acórdãos n. 70910 e 71.740 tenha reconhecido a sucumbência recíproca, não fez menção a compensação dos honorários de sucumbência.

Diz mais que, os honorários são verba de titularidade dos advogados, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do §14 do art. 85, do NCPC.

No mérito, requer a reforma da decisão monocrática com o consequente desprovimento do recurso.

Em contrarrazões o BASA defende que as partes não devem honorários de sucumbência, pois com o reconhecimento da sucumbência recíproca as verbas se compensaram, nos termos do art. 21 do CPC/73 e da Súmula 306, do STJ.

Requer o desprovimento do recurso.

A IG Pereira & Cia Ltda - A Credilar apresentou contrarrazões às fls. 633/662 sustentando está correta a decisão que compensou os honorários advocatícios, porque a norma processual vigente a época permitia, bem como a norma processual é de aplicabilidade imediato não podendo retroagir a atos pretéritos.

Colaciona julgados do STJ que reconhecem a possibilidade de compensação.

Requer também o desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos, com o advento da Emenda Regimental n. 05/2016 (fls. 663).

Vieram os autos conclusos a minha relatoria (fls. 681-verso).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão monocrática atacada que manteve o julgamento de procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a fase executiva.

Em obediência ao disposto no art. art. 6º, caput, da LICC, tempus regict actum, deste modo, tanto os pressupostos de admissibilidade recursal como o ato combatido deve ser examinado sob as normas da Lei n. 5.869/73.

O reconhecimento da sucumbência recíproca está consignado nos Acórdãos n. 70.910 e 71.740, vejamos:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. LEI Nº 8.078/1990. BOA-FÉ OBJETIVA. JUSTIÇA CONTRATUAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. BANCO SANTOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO BANCO CENTRAL. INVESTIMENTO BASA SELETO. DINHEIRO BLOQUEADO. DEVOLUÇÃO AO CLIENTE. DANOS MATERIAIS. LEVANTAMENTO DA QUANTIA EM FAVOR DA AUTORAAPELADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
I A apelada não contratou qualquer aplicação financeira com o Banco Santos (Santos Asset Management Ltda), ora em fase de liquidação pelo BACEN. A relação da recorrida foi estabelecida com o BASA S. A., através do investimento denominado BASA SELETO. Portanto, não lhe diz respeito a subseqüente relação estabelecida entre a instituição financeira apelante e o Banco Santos.
II O banco-apelante tem inteira responsabilidade pelos valores que lhe foram confiados por sua cliente (apelada), a título de investimento financeiro. Não fosse assim, os investidores não mais procurariam as sólidas instituições financeiras como o BASA para aplicar suas economias, haja vista que os grandes bancos, sob o argumento de que são meros administradores, poderiam reaplicar tais valores em instituições financeiras de duvidosa ou nenhuma credibilidade, como ocorreu no caso concreto, sem nenhuma conseqüência para os mesmos.
III Mostra-se totalmente impertinente a preliminar de ilegitimidade de parte levantada pelo BASA S. A., uma vez que foi nesta instituição financeira que a empresa-apelada aplicou seus recursos. As relações estabelecidas entre o apelante e o Banco Santos não dizem respeito à apelada. É o BASA que deve devolver o dinheiro da recorrida, não importando como aquele vai se ressarcir junto a instituição financeira liquidanda e/ou perante o liquidante BACEN.
IV Os danos morais pleiteados pela autora-apelada não foram deferidos, mas apenas os danos materiais (ressarcimento dos valores bloqueados). Tal circunstância, sem sombra de dúvida, caracteriza sucumbência recíproca, posto que a parte autora não obteve tudo aquilo que pediu em juízo, isto é, sucumbiu quanto ao pleito indenizatório por danos morais.
V Não tendo a autora apelado desta parte da sentença, a mesma transitou livremente em julgado, não podendo esta Corte sequer conhecer de tal matéria, ex vi da exegese do art. caput, do CPC.
VI Assim sendo, procede o argumento do réu-apelante ao afirmar a existência de sucumbência recíproca no caso concreto, o que, por via de conseqüência,
IMPÕE O RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DISPÕE O ART. 21, CAPUT, DO CPC
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I - A questão dos danos morais e da sucumbência recíproca foi amplamente analisada e decidida no acórdão embargado, inexistindo a pecha de omissão na decisão colegiada.
II - Como se encontra cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão-somente integrativo ou aclaratório do julgado.
III - Não há que se falar em sucumbência mínima no caso concreto, posto que a autora/embargante sucumbiu integralmente no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, isto é, não se pode dizer que houve uma perda mínima. Portanto, inaplicável o disposto no parágrafo único, do art. 21, do CPC.
IV - Recurso improvido. Decisão unânime.

A compensação da verba honorária está prevista pelo art. 21 do CPC. Para afastar qualquer dúvida sobre a aplicação cogente desta regra processual, o E. Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 306 da sua Súmula, com o seguinte teor:
Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. O fato de uma das partes ser, eventualmente, beneficiária da assistência judiciária gratuita, disciplinada pela Lei 1.060/50, registre-se, não constitui óbice à compensação pretendida.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. CABIMENTO COM FULCRO NO ART. 21 DO CPC/73 E NA SÚMULA N. 306 DO STJ. OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. 1. Gratuidade judiciária concedida ao apelante com base na documentação juntada por ocasião da contestação, revelando que, objetivamente, não aufere renda superior a 06 (seis) salários mínimos mensais. Parâmetros jurisprudencial observado na Câmara. 2. Hipótese em que inconformidade recursal diz respeito ao fato de ter sido extinta a execução de honorários advocatícios da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que seu débito seria maior que o do réu, tendo havido compensação dos valores, não havendo razão para prosseguimento da execução de honorários pretendida. 3. Conquanto não se desconheça que o § 14 do art. 85 do atual CPC, vede atualmente a compensação, em caso de sucumbência parcial, estando o acórdão da Apelação Cível nº 70069073740 acobertado pela imutabilidade da coisa julgada, que definiu os honorários da sucumbência na forma do Código de Processo Civil de 1973, a compensação da verba honorária é admitida, com fulcro no art. 21 do CPC/73 e na Súmula n. 306 do STJ, ainda que uma das partes desfrute do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser observado, no caso, as regras de direito intertemporal dos artigos 14 e 1046 do atual CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076621739, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. A compensação dos honorários advocatícios, determinada no título executivo anterior ao Código de Processo Civil 2016, deve ser observada, independentemente de uma das partes ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Inteligência da Súmula 306 do STJ. 2. [...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076315555, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 25/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A compensação dos honorários advocatícios decorre do estabelecido no art. 21 do CPC/73, bem como da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, e deve ser observada ainda que a parte autora desfrute do benefício da assistência judiciária gratuita, e desde que não tenha sido vedada no título judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072910946, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/10/2017) [Grifos meus]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão objurgada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora